Tribunal: TJDFT
Processo: 0730694-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DA BENESSE. FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença, a qual determinou a emenda à inicial a fim de que a autora comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, recolhesse as custas. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão da tutela de urgência para reconhecer e manter a gratuidade de justiça, permitindo o prosseguimento do feito sem a necessidade de recolhimento de custas. 1.2. No mérito, pede o provimento ao presente recurso para confirmar a liminar e reformar a decisão agravada, declarando-se, definitivamente, a extensão da gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento do processo de origem a todos os atos processuais subsequentes, enquanto não houver decisão expressa revogando o benefício.
2. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença proferida em sede de ação de sobrepartilha de bens cumulada com pedido de cobrança de aluguel, ajuizada pela ora agravante em face do agravado. 2.1. Por ter sido beneficiária da gratuidade de justiça no processo de conhecimento originário, e por entender que a referida benesse se estende à fase de liquidação, “mormente em razão do sincretismo processual que existe entre o processo de conhecimento, fase de liquidação e cumprimento de sentença”, a requerente, ora agravante, deixou de recolher as custas iniciais.
3. O instituto da gratuidade de justiça possui sede no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 3.1. Conforme dispõe o art. 9o da Lei no 1.060/50, o qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.” 3.2. Dentro desse contexto, assiste razão à parte recorrente, tendo em vista que a gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento abrange toda a relação processual e, por conseguinte, se estende à fase de liquidação de sentença.
4. Como é cediço, na ótica processual anteriormente vigente, os processos de conhecimento e de execução caminhavam separadamente, mas com a ideia de sincretismo da nova ordem instaurada, isso passou a ser feito dentro de um mesmo processo, com o mesmo Juízo, privilegiando tanto a celeridade quanto a garantia do cumprimento da sentença. 4.1. Dessa forma, a gratuidade de justiça concedida na ação principal deve ser estendida à liquidação de sentença, mera fase do procedimento. 4.2. Nesse sentido, é cediço que a decisão a qual defere o benefício da gratuidade somente perderá eficácia em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC), o que não ocorreu no caso.
5. No caso dos autos, observa-se ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça no processo de conhecimento (transitado em julgado em outubro de 2023), conforme a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília. 5.1. Não se verifica impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça à ora agravante na origem, nos moldes do previsto no art. 100 do CPC. 5.2. Lado outro, não há informação de que o benefício tenha sido revogado. Também não há notícias de ter havido qualquer mudança na situação econômica da agravante em comparação ao momento no qual foi concedida a gratuidade, logo, não se mostra adequada a revogação do benefício.
6. Precedente desta Corte: “(...) I. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento abrange toda a relação processual e, por conseguinte, se estende à fase de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido.” (0747006-92.2020.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível).
7. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento deve perdurar até o encerramento da lide, se estendendo para a fase de liquidação, salvo se sobrevier alteração na situação financeira do beneficiário e decisão fundamentada revogando o benefício, o que não ocorreu no feito de origem.
8. Recurso provido.